Tribunal: CARF
Processo: 18239.002413/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002413/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.991 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
SERGIO GOLOUBEFF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
CARNÊ-LEÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa relativa à compensação do imposto pago a título de
carnê-leão quando não ficar comprovado o efetivo recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento – Imposto de
Renda Pessoa Física - lavrada em nome do(a) Contribuinte (fls. 5/10), resultante da
revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de
2006 (ano 2005)(fl. 28).
A notificação tratou das seguintes compensações indevidas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002413/2009-47
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002413/2009-47

- Carnê-leão e/ou Imposto complementar: R$ 8.411,29 (fl. 7);
- IRRF: R$ 3.503,50 – Barraclin Serviços Médicos Ltda (fl. 8).
Como resultado, foi apurado o imposto no valor de R$ 11.914,79 (código de receita
0211), acompanhado de multa de mora (20%) e juros de mora.
Sua ciência ocorreu em 11/05/09 (fls. 50/51), e a impugnação foi apresentada em
18/05/09 (fls. 2/4), acompanhada dos documentos às fls. 5/49.
Alega que o valor do IRRF glosado se refere a aluguéis do imóvel situado à Av. das
Américas, 4.200, bloco 1, sala 209, nesta cidade. Informa que o imóvel esteve alugado
de janeiro a abril para a empresa Asyam Serviços Ltda, e de 15/maio a dezembro para a
empresa Barraclin. Apresenta contrato de locação com a Barraclin (fls. 29/36), relatório
(fl. 37), recibos mensais de pagamento (fls. 38/42, 48/49) e Darfs (fls. 43/47).
Além do cancelamento da notificação, requer a liberação de qualquer pendência perante
a RFB e a expedição de um recibo de entrega de sua DIRPF do exercício 2009, não
emitido pelo sistema da RFB quando de sua entrega.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. COMPROVANTES.
O imposto de renda retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos,
quando comprovada sua retenção, através dos recibos mensais de pagamento, e seu
recolhimento, através dos Darfs da fonte pagadora.

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO/IMPOSTO COMPLEMENTAR.
Mantida a infração, uma vez não comprovado o recolhimento de valores a título de
carnê-leão ou imposto complementar.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002413/2009-47

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a acusação de compensação indevida de carnê-leão no valor
de R$ 8.411,29. A decisão de origem reestabeleceu o direito à compensação, no valor de R$
3.503,50, referentes à locação de imóvel por parte de Barraclin Serviços Médicos Ltda.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Inicialmente, cabe reproduzir o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
acerca do assunto:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).(grifo nosso)
À vista dos comprovantes às fls. 29/49 apresentados pelo Contribuinte em sua defesa,
concluímos que o referido imóvel foi objeto de locação pela Barraclin (fls. 29/36),
originando rendimentos no valor de R$ 26.133,33 sobre os quais houve a retenção do
IRRF no valor de R$ 3.503,50 (fls. 37/42, 48/49), corretamente declarados em sua
DIRPF (fl. 28). Os Darfs (fls. 43/47, 56/57) atestam que os valores foram efetivamente
recolhidos. Concluo, assim, por restabelecer o direito à compensação do IRRF glosado.
Quanto à compensação indevida de carnê-leão e/ou imposto complementar, verificamos
que o valor glosado de R$ 8.411,29 não foi efetivamente recolhido, e coincide
exatamente com a soma do IRRF acima acatado de R$ 3.503,50 e do IRRF no valor de
R$ 4.907,79 correspondente ao anterior locatário Asyam Serviços (fls. 15, 60). Observe-
se que tanto o rendimento de R$ 30.769,08 quanto o IRRF correspondentes a esse
último foram também declarados corretamente na DIRPF (fl. 28). Cremos, assim, que o
Contribuinte apenas se equivocou no momento do preenchimento da declaração anual,
inserindo indevidamente valores de IRRF no campo destinado ao carnê-leão e ao
imposto complementar, que possuem naturezas distintas. Deve, desta forma, ser mantida
a compensação indevida, para que não haja a compensação em duplicidade do IRRF.
Quanto ao pleito relativo ao recibo de entrega da DIRPF do exercício 2009, indicamos
que o Contribuinte busque orientações acerca do assunto no sítio da RFB na Internet ou
em suas centrais de atendimento.
Em face de todo o exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação, resultando na manutenção do imposto no valor parcial de R$
8.411,29 (código de receita 0211), acrescido de multa de mora (20%) e juros de mora.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002413/2009-47

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 90
DF CARF MF
Original